Tribunal: TJSP
Processo: 2234378-71.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-16
Data de publicação: 2021-05-16

Ementa:
Embargos de Declaração em anteriores embargos de declaração. V. Acórdão que não conhecera dos anteriores embargos diante do princípio da consumação, vez que opostos dois recursos concomitantemente. Embargante que pretende a integração do julgado para incluir na parte da fundamentação também o fato de que os embargos seriam intempestivos, pois voltados ao V. Acórdão proferido nos primeiros

Ementa:
Embargos de Declaração em anteriores embargos de declaração. V. Acórdão que não conhecera dos anteriores embargos diante do princípio da consumação, vez que opostos dois recursos concomitantemente. Embargante que pretende a integração do julgado para incluir na parte da fundamentação também o fato de que os embargos seriam intempestivos, pois voltados ao V. Acórdão proferido nos primeiros embargos de declaração (incidente final 50000). Ausência de prejuízo, notadamente porque a motivação do V. Acórdão não faz coisa julgada (art. 504, I, do CPC). Embargos de declaração que, mesmo opostos por apenas uma das partes e desacolhidos, interrompe o prazo recursal para ambas. Ausência de vícios. Embargos rejeitados.